Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735264-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVON NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Ronivon Nunes de Oliveira em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reintegrar a posse do imóvel descrito nos autos. Nas razões recursais, o agravante explica que é o proprietário do imóvel, o qual adquiriu em programa habitacional da Codhab. Ressalta que permitiu a ocupação pela agravada e seu ex-cônjuge. Afirma que a tutela de urgência encontra fundamento em indícios de venda ilegal pela ocupante, assim como na necessidade de reaver o bem para fixar residência. Invoca a concessão da tutela de evidência, considerando que a ocupação constitui abuso de direito, e há intenção protelatória na permanência no imóvel, além do que há comprovação documental da aquisição e dos requerimentos de desocupação. Ressalta que vivencia um quadro de saúde precária e, por isso, necessita com urgência do imóvel para sua moradia. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar a imediata reintegração de posse. No mérito, pretende a manutenção em definitivo da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual. No que se refere à liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada, ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O agravante insurge-se em face do indeferimento da liminar requerida para reintegrar a posse de imóvel. Para tanto, invoca o risco de venda pela ocupante e a necessidade de reaver o bem para fixar residência, notadamente porque está acometido por doença grave. A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos: “Consta da inicial que recebeu o imóvel situado à QS 08, Conjunto 01, Lote 05, Riacho Fundo II/DF, após ser contemplado pelo sistema habitacional CODHAB, passando a cedê-lo, de forma temporária, para a ré e o esposo desta. Afirma que, em 11/09/2007, a requerida, juntamente com seu esposo, procurou o autor pedindo para que este assinasse um documento destinado à realização de um cadastro para regularização dos serviços de água e luz. Somente após decorrido vários anos é que o autor teve ciência que aquele documento na verdade se tratava de uma cessão de direitos, em benefício de “André e sua esposa”. Ao diligenciar perante a CODHAB, o autor foi informado que o imóvel em questão já estava, inclusive, sendo objeto de disputa entre a ré e seu ex-marido André, sendo informado, ainda, que a doação/cessão de direitos seria plenamente nula, por ser o imóvel objeto de doação do Sistema Habitacional. Alega, o autor, que lhe foi solicitada, pela CODHAB, documentação para viabilizar o processo de transferência do imóvel para o seu nome. Dessa forma, realizou o distrato da cessão de direitos, juntamente com “André”, ex-cônjuge da requerida. Aduz que, atualmente, a ré ocupa o imóvel em litígio e se recusa a devolvê-lo ao autor, sob a alegação de que o bem não mais pertence a este. Afirma que o imóvel está em processo de transferência de titularidade da CODHAB para o autor, e acrescenta que as contas de água e de luz estão em seu nome, sendo ainda o responsável pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o bem. Sustenta que nunca cobrou aluguel da requerida, tendo em vista o vínculo familiar e de confiança que possuíam. Diante de tais fatos, bem como das “ameaças” da parte ré em vender o imóvel, busca o autor, por meio da presente ação, a imediata reintegração na posse do bem. Formula pedido liminar, com fundamento no art. 562 do CPC. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada “a suspensão de qualquer venda ou alienação do imóvel”. No mérito, pugna pela reintegração definitiva na posse do bem. Pretende, ainda, lhe seja concedida gratuidade de justiça. Junta documentos (fls. 20/69 – ID 102185590 a ID 102189114). Foi determinada a emenda da inicial, a fim de que o autor comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça (fl. 70 – ID 102859829). Em cumprimento, foram juntados os extratos bancários de fls. 74/76 (ID 103277786). Ao autor foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, sendo determinada, no mesmo ato, a intimação da parte para que promovesse a retificação do valor da causa (fl. 78 – ID 105122552). O autor apresenta emenda na íntegra, às fls. 81/93 (ID 105774434), apontando como valor da causa R$32.999,22. É o relatório. DECIDO. Inaplicável à espécie o procedimento previsto para as ações possessórias, em especial a regra do art. 562, caput, do CPC, uma vez que há fundada controvérsia sobre o fato de o suposto esbulho ter (ou não) ocorrido a menos de ano e dia do ajuizamento da presente ação. Assim, o pedido liminar deverá ser analisado segundo disposição do art. 300 do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Conforme relatado, o autor alega ter incorrido em erro ao assinar o Termo de Cessão dos direitos sobre o imóvel, em 11/09/2007, em favor de ANDRÉ GOIS SIQUEIRA. Posteriormente, em 07/04/2016, o referido cessionário e sua esposa, ora ré, tiveram acordo de divórcio homologado, ficando estabelecido caber a cada um a proporção de 50% dos direitos sobre o imóvel. Em 22/07/2021, apenas o ex-cônjuge da requerida, ANDRÉ GÓIS SIQUEIRA, que não é parte na presente ação, assina “Instrumento Particular de Distrato” com a parte autora. Diante de tais circunstâncias, é de se concluir que, apesar de a sentença proferida na ação de divórcio não prejudicar o ora requerente, tendo em vista que não figurou como parte (art. 506 do CPC), trata-se de elemento que impede ao subscritor do “Instrumento Particular de Distrato”, André Góis Siqueira, renunciar integralmente aos direitos sobre o imóvel, uma vez que possuidor de apenas 50%. Não se pode dizer, portanto, que o suposto esbulho por parte da requerida Adriana Pereira Soares iniciou a partir da assinatura de tal ato. Assim, há dúvidas plausíveis acerca da dinâmica da celebração do negócio jurídico entre as partes, em 11/09/2007, bem como das razões pelas quais a parte ré se nega a desocupar o imóvel. Dito isso, reputo ausente, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado na inicial. Impende registrar, ainda, que o fato de o bem-estar registrado em nome do Distrito Federal (fl. 68 – ID 102189113) não impede a discussão meramente possessória entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, ainda que o imóvel tenha sido cedido originalmente ao agravante pelo Governo do Distrito Federal em programa habitacional (ID 30413867), é necessário delimitar os efeitos dos negócios celebrados entre os litigantes, quais sejam, a doação (ID 30413866) e o distrato (ID 30413863), para então definir de quem é o direito à ocupação do bem imobiliário. É impossível, pois, nesta análise inicial concluir pela plausibilidade do direito, considerando a fragilidade da argumentação diante dos contratados apresentados em juízo e, ainda, pela informação de que os ocupantes se divorciaram e que houve partilha dos direitos sobre o imóvel. No tocante ao perigo de dano, há que se concordar que a moléstia do agravante, assim como a necessidade de moradia não repercutem nas relações jurídicas suscitadas. Logo, são danos dissociados do direito à desocupação, o que inviabiliza o acolhimento para a finalidade pretendida. Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em concessão da tutela de urgência recursal, tampouco há evidência para antecipar a reintegração de posse. Em conclusão, consideram-se ausentes, in casu, os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator